Tribunal: TJPA
Processo: 0810289-21.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12219 - Organização Terrorista
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810289-21.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LEONARDO OLIVEIRA JARDIM

REQUERIDO: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0810289-21.2025.814.0000.

REQUERENTE: LEONARDO OLIVEIRA JARDIM.

ADVOGADO: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA, OAB-PE nº 54.048.

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Processo originário N.º 0001973-28.2016.814.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE.

RELATOR:

Desembargador SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR FIXO SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, CF). SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO DE LEI. CABIMENTO DA REVISÃO (ART. 621, I, CPP). PENA REDIMENSIONADA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal que visa à readequação da dosimetria da pena. A defesa sustenta que a sentença condenatória, embora tenha reconhecido as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, aplicou um
quantum
de redução na segunda fase da dosimetria de forma absolutamente imotivada, configurando erro técnico e violação à lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão central é verificar se a ausência de fundamentação para o
quantum
de redução da pena pelas atenuantes na segunda fase da dosimetria constitui ilegalidade passível de correção pela via excepcional da Revisão Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Revisão Criminal, embora medida excepcional, é a via adequada para corrigir erros técnicos evidentes e manifestas ilegalidades que violem o texto de lei ou a Constituição, como a ausência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

4. A aplicação de um redutor pelas atenuantes sem qualquer justificativa para o valor escolhido não se confunde com discricionariedade regrada, mas sim com arbitrariedade. A ausência de motivação para a escolha de patamar inferior ao de 1/6, consagrado pela praxe forense, torna a dosimetria nula nesse ponto.

5. Constatada a ausência de fundamentação, impõe-se o redimensionamento da pena, aplicando-se a fração de 1/6 para cada uma das atenuantes reconhecidas na sentença, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Pedido conhecido e julgado
procedente
para redimensionar a pena do requerente.

Tese de julgamento:

1.

Configura erro técnico e manifesta ilegalidade, sanável por Revisão Criminal (art. 621, I, CPP), a aplicação de fração de redução pelas atenuantes, na segunda fase da dosimetria, sem qualquer fundamentação, por violação direta ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

2.

Diante da ausência de fundamentação para um patamar inferior, deve ser adotada a fração de 1/6, consolidada pela jurisprudência como parâmetro razoável de redução para cada atenuante.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP, art. 621, I; CP, arts. 65 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.101.753/PA; TJPA, RVCR 0801559-21.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer da ação e, no mérito, julgar procedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
LEONARDO OLIVEIRA JARDIM
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à revisão da dosimetria da pena imposta na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos nº 0001973-28.2016.8.14.0401. A defesa sustenta, em síntese, que a dosimetria é ilegal, pois o juízo sentenciante, ao reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduziu a pena em patamar fixo e sem apresentar qualquer fundamentação para tanto. Requer a procedência da ação para que a pena seja redimensionada com a aplicação do fator de 1/6 para cada atenuante.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
da revisão criminal (ID

27774930).

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a pretensão merece acolhimento.

A defesa aponta um vício que representa flagrante ilegalidade: a ausência de fundamentação na segunda fase da dosimetria da pena. Com efeito, da análise da sentença condenatória, verifica-se que a magistrada, após fixar a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, limitou-se a enunciar:
"Verifica-se a existência das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea ‘‘d’’, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa."

A decisão, portanto, é absolutamente carente de motivação nesse ponto. Não foi declinada uma única linha de justificativa para o
quantum
de redução aplicado, que se mostra, ademais, inferior ao parâmetro de 1/6 para cada atenuante, consolidado pela jurisprudência.

O dever de fundamentação das decisões judiciais é um pilar do Estado de Direito, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. No campo da dosimetria da pena, esse dever se torna ainda mais crucial, pois garante que a sanção penal seja individualizada, justa e proporcional, e não fruto de arbítrio.

Ainda que a lei não imponha uma fração fixa para as atenuantes, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao exigir que a escolha do magistrado seja motivada. A ausência completa de motivação para a não aplicação do patamar de 1/6, usualmente adotado, constitui erro técnico e manifesta ilegalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...) 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a redução da pena em fração inferior a 1/6 pela aplicação de atenuante deve ser devidamente fundamentada. 5. A ausência de fundamentação específica para a fração inferior a 1/6 contraria o entendimento consolidado, que exige justificativa concreta para tal redução
.

(REsp n. 2.101.753/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará alinha-se ao mesmo entendimento, conforme se depreende de julgado recente da Seção de Direito Penal:

Ementa. direito penal. revisão criminal. dosimetria da pena. redução da atenuante de confissão espontânea em fração inferior a 1/6 sem fundamentação. procedência.

(...) 3. A
jurisprudência pacífica do STJ exige fundamentação específica para aplicação de frações inferiores a 1/6 nas atenuantes genéricas. 4. A ausência de motivação na sentença quanto à redução inferior ao parâmetro jurisprudencial fere os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação das decisões judiciais. 5. A aplicação de fração inferior sem justificativa configura hipótese prevista no art. 621, I, do CPP, autorizando a revisão da pena
.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0801559-21.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/05/2025) – destaquei.

Portanto, a sentença condenatória, nesse ponto, é contrária à evidência dos autos e à lei, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do art. 621, I, do CPP, o que autoriza a sua revisão.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Passo ao novo cálculo. A pena-base foi fixada em
6 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
. Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), e diante da ausência de fundamentação para patamar diverso, aplico a fração de 1/6 para cada uma.

Presentes duas atenuantes de idêntico valor e, em homenagem aos princípios da razoabilidade e
pro reo
, adoto o critério da soma das frações,
aplicando o redutor de 2/6 (ou 1/3) de uma só vez sobre a pena-base. A redução corresponde a 1/3 de 6 anos, ou seja, 2 anos. A pena intermediária fica, assim, em 4 (quatro) anos de reclusão. A pena de multa, reduzida em 1/3 (26 dias-multa), fica em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, incidem as duas majorantes do roubo (emprego de arma e concurso de pessoas), aplicando-se o aumento mínimo de 1/3 sobre a pena intermediária. O aumento é de 1 ano e 4 meses de reclusão e 18 dias-multa.

A pena definitiva resta, portanto, em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da presente revisão criminal para, no mérito,
JULGÁ-LA PROCEDENTE
e, reconhecendo a ilegalidade na segunda fase da dosimetria, readequar a pena definitiva de
LEONARDO OLIVEIRA JARDIM
para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa
, mantidas as demais disposições da sentença.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/09/2025